Tribunal: STF
Processo: Rcl 41020
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-08
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E II. ADPF Nº 165/DF. RE Nº 626.307-RG/SP. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Banco Bradesco S.A., contra acórdão da 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no processo nº 0010416-59.2008.8.07.0007, pela qual teria sido inobservado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 165/DF e no Recurso Extraordinário nº 626.307-RG/SP.
 
 2.	O reclamante narra que figura como réu em ação de cobrança de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Verão, Collor I e II. Noticia a procedência do pedido em primeira instância e sua manutenção em sede de apelação.
 
 3.	Ressalta a determinação deste Supremo Tribunal Federal para suspender todos os processos que tratam da correção do saldo de cadernetas de poupança. Salienta ter, esta Corte, homologado, em 2018, no processo objetivo, acordo quanto à discussão sobre o pagamento dos expurgos, determinando a suspensão dos recursos versando sobre a matéria.
 
 4.	Requereu, em caráter liminar, a suspensão do acórdão reclamado. Pleiteia, no mérito, a confirmação da providência para julgar procedente o pedido, cassando a decisão proferida pela 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
 
 5.	Em 04/02/2021, o então Relator, e. Ministro Marco Aurélio, negou seguimento à Reclamação sob o argumento de que o Pleno desta Suprema Corte, ao homologar o acordo acerca dos expurgos inflacionários, não adotou entendimento a respeito do tema de fundo, suplantando a determinação de suspensão nacional de processos considerada a admissão da repercussão geral da matéria (e-doc. 16).
 
 6.	O reclamante interpôs agravo regimental (e-doc. 17). Reitera sua alegação de desrespeito ao que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 165/DF e no Recurso Extraordinário nº 626.307-RG/SP. Salienta que, a par de inexistir determinação no sentido da retomada do curso dos processos, ainda não ocorreu o julgamento do mérito, a revelar pertinente a suspensão do processo no Juízo a quo.
 
 7.	Consigna que, em 09/05/2020, foi homologado, na ADPF nº 165/DF, aditivo ao acordo em questão, mediante o qual teria sido determinada a suspensão de casos envolvendo pagamento de diferenças concernentes a expurgos inflacionários relativos aos Planos Bresser, Verão e Collor II, por este Pretório Excelso, por 30 meses. Discorre acerca da ótica revelada no Recurso Extraordinário nº 591.797-RG/SP (Tema RG nº 265). Ressalta a determinação de suspensão nacional dos processos versando a temática em foco, independentemente da fase processual, pelo prazo de 24 meses, a partir de 05/02/2018.
 
 8.	A parte agravada não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 01/07/2021 (e-doc. 24).
  
É o relatório.
 
Decido.
 
 9.	Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 11.	Na espécie, avalio ser necessário reconsiderar a decisão antecedente. Vejamos.
  
 12.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 13.	Aponta-se como paradigma as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 165/DF e no Recurso Extraordinário nº 626.307-RG/SP; Tema RG nº 264.
 
 14.	Sobre a matéria referente aos expurgos inflacionários, tema objeto da Reclamação sob análise, para fins de registro da evolução do assunto nesta Corte, anoto o seguinte:
 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 165/DF (Relator e. Min. Ricardo Lewandowski): busca-se, em síntese, a declaração da validade constitucional dos planos econômicos. 
O Banco do Brasil e outros signatários requereram a suspensão genérica das execuções individuais decorrentes de ações coletivas prolatadas nas ações civis públicas propostas pelo IDEC em face do Banco Nossa Caixa (sucedido pelo Banco do Brasil S.A.) e  do Banco do Brasil S.A., respectivamente, por meio das quais condenadas as instituições financeiras ao pagamento de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança, decorrentes do Plano Verão, pelo prazo de 5 anos, como forma de estimular e possibilitar aos poupadores a análise a respeito da adesão ao acordo.
O pedido foi indeferido pelo Pleno ao apreciar o termo aditivo do acordo coletivo.
 
Recursos Extraordinários nº 591.797 e nº 626.307 – Temas nº 265 e nº 264, respectivamente, do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Cármen Lúcia): tratam dos valores não bloqueados do Plano Collor I (Tema nº 265) e dos Planos Bresser e Verão (Tema nº 264).
Os mencionados extraordinários foram originariamente distribuídos ao e. Min. Dias Toffoli, que, em setembro/2010, determinou a suspensão de todos os feitos em fase recursal que tratassem dos Planos Bresser, Verão e Collor I, excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória.
O então Relator e. Min. Dias Toffoli, em 18/12/2017, homologou o acordo formulado pelas partes e determinou o sobrestamento dos paradigmas pelo período de 24 meses, para que os interessados pudessem aderir às propostas.
Em obediência ao art. 38 do RISTF, o Min. Relator foi substituído pela e. Min. Cármen Lúcia, que indeferiu, em 24/04/2019, pedido de suspensão nacional dos processos em execução ou em cumprimento de sentença.
 
Recursos Extraordinários nº 631.363 e nº 632.212 – Temas nº 284 e nº 285, respectivamente, do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Gilmar Mendes): tratam dos Planos Collor I (Tema nº 284) e Collor II (Tema nº 285).
Em 05/02/2018, o e. Relator homologou acordo entre as parte e determinou o sobrestamento dos paradigmas pelo prazo de 24 meses, para que os interessados, querendo, pudessem aderir aos termos do acordo nas instâncias de origem.
A pedido do Bando do Brasil S.A. e da Advocacia-Geral da União, o e. Min. Gilmar Mendes, em 31/10/2018, determinou a suspensão nacional de todos os processos, individuais ou coletivos, tanto na fase de conhecimento como na fase de execução, que versassem sobre o Plano Collor II, pelo prazo de 24 meses, a contar de 05/02/218, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados.
O e. Min. Gilmar Mendes, em 09/04/2019, reconsiderou a decisão anteriormente proferida apenas quanto à determinação de suspensão dos processos em fase de liquidação, cumprimento de sentença e execução, mantendo-a em relação aos demais.
O prazo de suspensão nacional encerrou-se em 05/02/2020.
O e. Relator homologou, em 07/04/2020, aditivo do acordo coletivo e determinou a prorrogação da suspensão do julgamento do RE nº 631.363 (Tema nº 284) e RE n º 632. 212 (Tema nº 285), pelo prazo de 60 meses a contar de 12/03/2020.
Em decisão datada de 16/04/2021, o e. Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (Tema nº284) e do Plano Collor II (Tema nº285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.
 
 15.	Com efeito, apesar do indeferimento do pedido de suspensão genérico trazido ao conhecimento da Corte, na ADPF nº 165/DF, o qual, inclusive, relacionava-se a processos em fase de execução, entendo que vige a determinação de suspensão das ações em fase de conhecimento realizadas no âmbito dos Temas nº 264, nº 265, nº 284 e nº 285 do ementário da Repercussão Geral, devendo a presente ordem de sobrestamento ser analisada sob esta ótica.
 
 16.	 Isto porque, não obstante ter expirado o prazo de 24 meses de sobrestamento dos Temas nº 265 e nº 264,  permanece vigente a ordem de suspensão nacional dos processos sobre idêntica temática debatida, a fim de aguardar o julgamento do mérito do direito pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral, da qual foram excluídas somente as ações em sede executiva – decorrente de sentença transitada em julgado —, e as que se encontrem em fase instrutória, hipóteses em que não se enquadra o processo nº 0010416-59.2008.8.07.0007, em referência nesta via reclamatória, porquanto à época do ajuizamento encontrava-se em fase recursal.
 
 17.	Nesse sentido:
 
“EMENTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MANEJO DA AÇÃO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA.
1. O indeferimento do pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos, ocorrido no âmbito da ADPF 165, não desconstitui as demais ordens de sobrestamento exaradas em paradigmas de repercussão geral.
 2. Uma vez que a suspensão do processo de origem se deu com fundamento no decidido pelo Supremo nos Temas n. 264, 265, 284 e 285 da repercussão geral, não há estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e a orientação firmada no julgamento da ADPF 165.
 3. Agravo interno desprovido”.
(Rcl 51.857-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/06/2022, p. 13/06/2022) (grifos acrescidos).
 
“EMENTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MANEJO DA AÇÃO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA.
 1.O indeferimento do pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos, ocorrido no âmbito da ADPF 165, não desconstitui as demais ordens de sobrestamento exaradas em paradigmas de repercussão geral.
 2. Uma vez que a suspensão do processo de origem se deu com fundamento no decidido pelo Supremo nos Temas n. 264, 265, 284 e 285 da repercussão geral, não há estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e a orientação firmada no julgamento da ADPF 165.
 3. Agravo interno desprovido”.
(Rcl nº  50.149-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 13/05/2022, p. 02/06/2022; grifos acrescidos).
 
“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. ADPF 165. REs 626.307-RG e 591.797-RG (TEMAS 264 e 265). ALEGAÇÃO DE INDEVIDO SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. 
1.	Reclamação ajuizada em face de decisão que determinou o sobrestamento do Processo nº 0002534-07.2013.8.16.0044, que tramita na Segunda Turma Recursal dos Juizados Especias do Estado do Paraná, até que sobrevenha a conclusão dos julgamentos do RE 591.797 e do RE 626.307.
2.	É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma.
3.	De todo modo, o ato reclamado está alinhado com determinação, que ainda subsiste, de suspensão de todos os feitos em fase recursal que tratem dos Planos Bresser e Verão (Tema 264) e valores não bloqueados do Plano Collor I (Tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória.
4.	Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.
(Rcl nº 45.513-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/03/2022, p. 20/04/2022; grifos acrescidos).
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 626.307-RG (TEMA 264 DA REPERCUSSÃO GERAL) PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.
(Rcl nº 45.863-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/06/2021, p. 24/09/2021; grifos acrescidos).
 
 18.	Ante o exposto, exercendo o juízo de reconsideração, revogo a decisão mediante a qual negado seguimento à Reclamação (e-doc. 16) e julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 165/DF e no Recurso Extraordinário nº 626.307-RG/SP, ficando prejudicado o agravo regimental. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 8 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator